Tribunal: TJSP
Processo: 0039579-23.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Pretensa exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo ou aplicação do índice de 1/3 (um terço) ante o reconhecimento das duas majorantes. Impossibilidade. Majorantes bem reconhecidas. Adequado o aumento de 3/8 (três oitavos). Reprimenda criteriosamente aplicada e justificada, não comportando

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Pretensa exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo ou aplicação do índice de 1/3 (um terço) ante o reconhecimento das duas majorantes. Impossibilidade. Majorantes bem reconhecidas. Adequado o aumento de 3/8 (três oitavos). Reprimenda criteriosamente aplicada e justificada, não comportando alteração. Regime fechado bem fixado. Revisional indeferida.